Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596 STJ. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por avó paterna contra sentença que fixou alimentos avoengos no valor de 30% do salário-mínimo, com base na análise da movimentação bancária extraída da quebra de sigilo fiscal e bancário. Sentença proferida em ação ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar pelo genitor, preso desde o nascimento do autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o percentual de 30% do salário-mínimo excede a capacidade contributiva da avó paterna, considerando sua alegada renda de R$ 1.500,00; e (ii) saber se a natureza jurídica diversa entre pessoa física e MEI justifica o afastamento da movimentação financeira apurada como base para fixação da obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar dos avós possui natureza complementar e subsidiária, sendo legítima sua imposição diante da impossibilidade de cumprimento pelo genitor.
4. A presunção de necessidade do menor é reforçada por documentos que apontam despesas mensais superiores a R$ 1.900,00, compatíveis com idade e necessidades típicas da infância.
5. A análise da movimentação bancária revela que a apelante teve, em 2023, renda média mensal de R$ 7.068,01, e em 2024, até junho, média de R$ 5.271,18 apenas como pessoa jurídica. A alegação de repasses a terceiros não foi acompanhada de prova documental idônea.
6. A condição de MEI não impede a utilização dos dados financeiros como indicativo da capacidade contributiva, conforme entendimento jurisprudencial.
7. O valor fixado (30% do salário-mínimo) é compatível com a renda apurada, não comprometendo a subsistência da alimentante e observando o princípio da proporcionalidade entre necessidade e possibilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condição de microempreendedora individual não afasta, por si só, a presunção de que a movimentação financeira represente renda efetiva, quando não infirmada por provas documentais idôneas. 2. O valor de 30% do salário-mínimo fixado a título de alimentos avoengos mostra-se proporcional às necessidades do menor e à capacidade econômica da avó paterna.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o e 227; CC, arts. 1.694 a 1.698; CPC, arts. 98, §3o, 373, II, e 1.012, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 596; TJDFT, Acórdão 1334023, 0725496-43.2018.8.07.0016, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14.4.2021, DJE 6.5.2021.